Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-49.2018.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-49.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ZR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.141.086/0001-14 (APELANTE), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (APELADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 26.571.406/0001-18 (APELADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE BENS ADQUIRIDOS. PROPOSTA DE COMPRA VENCIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VINCULANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposto atraso na entrega de bens adquiridos para compor equipamento basculante, com base em proposta comercial que previa prazo de entrega de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a proposta de compra constitui compromisso vinculante quanto ao prazo de entrega dos bens; e

(ii) se houve comprovação de responsabilidade das rés pelo suposto atraso na entrega dos produtos.

III. Razões de decidir

3. A proposta comercial apresentada (ID. 241095746) possuía validade de 30 dias e representava apenas tratativa preliminar, sem força vinculante como contrato definitivo, nos termos do art. 427 do CC/2002.

4. O pagamento pelos bens foi realizado somente em março de 2018, após a expiração do prazo da proposta, configurando que o contrato se formou com o aceite do financiador e a emissão das notas fiscais em 28/02/2018.

5. Não há nos autos comprovação de que as rés tenham assumido obrigação válida quanto ao prazo de entrega dos produtos, tampouco prova do fato constitutivo do direito do autor, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

6. Inexistência de fato gerador de responsabilidade civil, diante da ausência de ato ilícito atribuível às rés.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A proposta de compra constitui tratativa preliminar ao contrato.

2. Não configurada a responsabilidade civil por atraso na entrega de bens adquiridos quando não há comprovação de prazo contratual vinculante ou de ato ilícito”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZR TRANSPORTES LTDA - EPP
. contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação Indenização por Danos Materiais na Modalidade de Lucros Cessantes
” movida em desfavor de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
e
CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
.

Prolatada a sentença (ID 138121340, assim exarou:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID 241096745) a apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a proposta n° 0115-A-2017 se trata de pedido de compra, restando firmado por ambas as partes, a sua implementação desde então.

Confirma o ato da compra pela proposta firmada, pelo fato da requerida não apresentar “novo pedido”.

Sustenta ter sofrido prejuízos com a entrega extemporânea dos produtos comprados.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada CMT Implementos Rodoviários Ltda. (ID no.

241096751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora sofreu prejuízos financeiros estimados em R$ 112.211,72, com a entrega tardia de bens adquiridos para compor um SR Basculante 35m3, ano 2018, com kit hidráulico e pneus Michelin Mult “Z”.

A proposta de compra tinha validade de 30 dias, a partir de 28/11/2017, contudo, os produtos adquiridos foram entregues em 15 e 20 de junho de 2018.

No entanto, a parte requerida nega qualquer irregularidade, argumentando a inexistência de obrigação contratual quanto ao prazo apontado, e o pedido de compra e pagamento por financiamento para aquisição dos bens foi efetivado somente em março/2018, quando a proposta original já havia expirado.

No caso em espécie, em voga a proposta de no 0115-A - 2017 (ID. 241095746) das empresas requeridas CMT e NOMA, em que expressamente propõe ao autor, o fornecimento dos produtos descritos e especificados em documento, com prazo de entrega dos produtos de 30 dias, e prazo de validade da proposta de 30 dias.

A proposta configura a exteriorização do projeto de contrato (pedido/compra), com vontade expressamente definida, presentes os requisitos essenciais à própria contratação, com força vinculante ao proponente (art. 427 do Código Civil).

E embora os argumentos apresentados pela parte recorrente sejam relevantes, verifica-se que, ao contrário do alegado, o documento de proposta não constitui o “pedido” de compra, mas sim tratativas à apreciação do eventual comprador, para o fornecimento dos produtos oferecidos sob o pagamento do preço.

Isto se comprova pelo simples fato da proposta ter sido confeccionada em 28/11/2017, mas o pagamento do produto se deu tão somente em 07/03/2018, com a emissão das notas fiscais de no 36875, 36874 e 36876 (ID. 241095746), destinadas à Scania Banco S.A., para elaboração de Cédula de Crédito Bancário no 76994 (ID. 241095747), a financiamento/pagamento do valor dos bens adquiridos.

A confirmação do pedido de compra, se deu precipuamente com o requerimento do banco financiador, a emissão das notas fiscais e faturamento da operação em 28/02/2018 (ID. 241096696).

Desta forma, é evidente que quando se operou o pedido, por seu pagamento, em março/2018, já não mais estariam em voga os termos oferecidos em proposta, visto que suas tratativas e condições estavam expirados.

Assim, as provas dos autos não evidenciam a responsabilidade das requeridas ao evento danoso alegado pelo autor na inicial, pois inexistia prazo fixado válido para a entrega dos bens, tampouco há comprovação nos autos, por conseguinte, das novas disposições à entrega dos referidos produtos.

Desse modo, a parte autora, ora apelante, não trouxe aos autos, mesmo que minimamente, provas do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não merece acolhida a pretensão indenizatória autoral, pois não se podem imputar as apeladas qualquer ato ilícito na entrega dos produtos, diante da inexistência do fato gerador da responsabilidade civil.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da sucumbência recursal da apelante, fica a verba honorária arbitrada pela instância singular
majorada
para 11% (onze por cento) do valor da causa (Artigo 85, parágrafos 1o, 2o e 11o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025